Tribunal: TJDFT
Processo: 0707504-06.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora/embargante, em face do acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reconhecer a aplicação do Tema no 986, do STJ, e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor
2. O embargante sustenta omissão do julgado, pugnando pelo sobrestamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se existe omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. No caso, inexiste o vício apontado, porquanto as questões discutidas nos autos foram satisfatoriamente enfrentadas.
6. E inexiste razão para o sobrestamento do feito, ante o julgamento definitivo dos processos paradigmas e a fixação da tese (STJ - EDcl no REsp: 1650491 RS 2017/0018105-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2019).
7. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça rejeitou os embargos de declaração opostos ao acórdão e não foi determinada qualquer qualquer medida cautelar, a justificar o sobrestamento dos processos em trâmite nas Cortes Infraconstitucionais.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.